Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Falso testemunho. Provas. Regime prisional. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 8 meses e 20 dias reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de falso testemunho.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir.
3. Há falso testemunho na conduta de prestar declaração falsa como testemunha compromissada e advertida na forma da lei, com intenção de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a correta aplicação da lei penal.
3. Provado que o réu, ouvido como testemunha compromissada em ação penal, fez declarações falsas a fim de inocentar o réu naquela ação penal - afirmou que não adquiriu porção de droga do réu -, deve ser mantida a condenação.
4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1201358, 20181310010820APR, Relator: Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 18.9.19. STJ. AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022.